Tribunal: STF
Processo: ARE 1277571
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. O JUIZ TEM O PODER DE DECIDIR ACERCA DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DE SUA PRODUÇÃO, VISANDO OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS OU PROTELATÓRIOS, DESNECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO. CREMESP. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em princípio, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, aquilatar sua relevância e pertinência', indeferindo os meios de prova inúteis ou protelatórios. Havendo alegação de cerceamento da atividade probatória, cabe ao interessado demonstrar que a prova cuja realização foi indeferida teria o condão de alterar o resultado do julgamento. 2. Por resultar de ato complexo, a pena de cassação do exercício profissional do médico, aplicada pelo Conselho Regional de Medicina e referendada pelo Conselho Federal de Medicina, conduz à formação de litisconsórcio necessário entre as duas entidades. 3. A questão trazida aos autos refere-se ao pleito do autor de ver declarado nulo, ato administrativo emanado pelo CREMESP e pelo CFM, no qual se aplicou a pena de cassação do exercício profissional para o autor. 4. Em princípio, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo disciplinar, cabendo-lhe, sim, o exame da legalidade do procedimento e da sanção imposta. De qualquer forma, no caso concreto, a múltipla reincidência do profissional médico nas infrações disciplinares evidencia a insuficiência das sanções mais brandas e afasta a alegação de desproporcionalidade entre a conduta e a sanção imposta. 5. In casu, não restou comprovado ato abusivo ou ilegal cometido pelo Conselho Regional de Medicina, uma vez que foram conferidas ao autor todas as garantias processuais, tais como o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravo retido desprovido. 7. Apelação provida em parte, apenas no que tange ao reconhecimento do litisconsórcio passivo entre o CREMESP e o CFM.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVIII, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente